Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733311-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RANAYSSA DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. Realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a prolação de Sentença de mérito (ID de origem no 109370392). Com efeito, há PERDA superveniente do OBJETO do Agravo de Instrumento, vez que interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator